Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0714546-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS Suscitado: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas-DF em relação ao d. Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em razão de ação de execução de título extrajudicial (lastreada em cédula de crédito bancário) ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. em desfavor de Laboratório Pertencer Eireli e Maria Gabriela Rodrigues do Vale Lima, originalmente distribuída no juízo Suscitado, este solicitou esclarecimentos da exequente acerca da competência territorial para processamento do feito, tendo alegado que a demanda deveria ter sido ajuizada na circunscrição do Recanto das Emas – DF, e requereu a redistribuição dos autos (ID 18633564), o que foi acolhido pelo juízo de origem (ID 186837280), declinando da competência para o juízo Suscitante. “Prima facie” se observa declínio de ofício de competência relativa em razão de escolha aleatória de foro em situação que não revela relação de consumo. Recebo o presente conflito. Diante desse questionamento, eis o entendimento predominante desta Corte de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA EM VARA DIVERSA DA PREVISTA NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, mesmo que por via transversa, intimando a parte autora para se manifestar sobre a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes. 2. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício mesmo que por via transversa, ou seja, intimando-se a parte para optar por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula 33 do STJ. 3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada a declinação de ofício de competência territorial. 4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1830696, 07314971920238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PREVISÃO DO LOCAL DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. 2. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para processar a Execução de Título Extrajudicial. 3. Competência para processar e julgar execução de nota promissória é definida a partir do local destinado ao seu pagamento (art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/190). Contudo, ainda que se tenha definido no título executivo o local do pagamento, trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, como ocorreu no caso dos autos. 4. Assim, eventual declaração de incompetência depende de provocação da parte interessada, podendo a competência, inclusive, ser prorrogada (art. 65 do CPC). Desse modo, o Juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício da competência, conforme entendimento que está, inclusive, sumulado (Enunciado 33, da Súmula do STJ). 5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). (Acórdão 1830712, 07527116620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama, porque aparelhada com duplicatas mercantis com protestos lavrados pelo 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama/DF. 2. O art. 17 da Lei n. 5.474/68, o qual preconiza que "o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas", trata de regra de competência territorial, ostentando natureza relativa. Assim, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, culminando na respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré, em conformidade com o art. 65, I, do CPC. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1805154, 07476728820238070000, Relator: SANDRA REVES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator